Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Contratos. Irregularidades. Glosa. Presunção de legitimidade e veracidade. Anulação do ato administrativo. Ônus da prova a cargo do particular. Ausência de comprovação suficiente. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. Fatos relevantes. Proposta ação para cobrança dos serviços de agenciamento de viagens, objeto de contratos administrativos, sob o fundamento de que o serviço teria sido prestado, mas o pagamento teria sido realizado apenas parcialmente. Em contestação, o Distrito Federal informa que tal fato se deu porque teria sido constatada uma série de irregularidades na execução dos contratos, apuradas em processos administrativos, resultando em glosa de parte das quantias a serem pagas à contratada.
2. O recurso. Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, contra a qual foi interposta a presente apelação pela parte autora (contratada).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora possui direito ao recebimento dos valores referentes aos serviços contratados, considerando a existência de processos administrativos que fundamentaram a glosa e o ônus da prova para anulação desse ato administrativo.
III. Razões de decidir
4. Glosar é conceituado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como o dever de quem tem prerrogativas de fiscalizar ou auditar de censurar as ações incompatíveis ou irregulares, podendo ter efeitos financeiros, como a perda em definitivo de uma dada importância ou suspensão na transferência de valores (acórdão 3114/2010 – Segunda Câmara - TC 017.320/2000-5).
5. Bem verdade que a parte autora colaciona documentos que apontariam para a ocorrência de fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a existência de contrato administrativo e indícios da emissão de passagens aéreas (prestação de serviço). Entretanto, a parte ré provou a existência de processos administrativos (presunção de legitimidade e veracidade) que constituem fatos impeditivos ou modificativos do direito vindicado pelo autor (CPC, art. 373, inc. I e II e art. 350).
6. Considerando tais fatores, caberia à parte autora, em réplica, demonstrar cabalmente a ocorrência de irregularidades formais nos processos administrativos citados pelo Distrito Federal, ou a inexistência dos fatos apontados pela Administração Pública como irregularidades contratuais no decorrer desses processos, o que não se constata no caso concreto.
7. Com a distribuição legal do ônus da prova, o fato de que a presunção de veracidade do ato administrativo milita em desfavor da parte contratada (ora apelante), e em função da não apresentação de provas suficientes e conclusivas, não se visualiza “error in judicando” na decisão impugnada.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 350 e 373, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TCU, TC 017.320/2000-5, acórdão 3114/2010, Rel. Raimundo Carreiro, Segunda Câmara, j. 22.06.2010; TJDFT, acórdão 1220773, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 04.12.2019; TJDFT, acórdão 1163097, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 03.04.2019.